Tribunal: TJDFT
Processo: 0755769-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE MANTIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DO DECRETO 2.181/1997. SNDC. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de total improcedência proferida em Embargos à Execução Fiscal referente a multas aplicadas em processos administrativos do Procon/DF. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados nos Embargos, extinguindo-se a Execução Fiscal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas. Sustenta, em síntese, os seguintes tópicos: a) possibilidade de ingerência do poder judiciário no mérito dos atos administrativos pelo princípio da juridicidade; b) ausência de conduta infrativa nos processos administrativos (FAs no 0109-197.327-7, no 0813-102.386-7, no 53-001.007.14-0145343, no 0113-082.760-9, no 53-001.001.15-0089231 e no 0310-196.840-0); c) impossibilidade de responsabilidade pelo IPVA em relação aos exercícios de 2015 e posteriores, face à ausência de propriedade plena, diante das novas disposições do Código Civil (Lei no 13.043/2014); e d) necessidade de redução da multa para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (art. 57, CDC, e art. 24, Dec. no 2.181/1997).
2. De acordo com o artigo 56 do CDC, o Procon/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. 2.1. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal deve ocorrer no contexto de um procedimento administrativo pautado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade. 2.2. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento, uma vez que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
3. No caso dos autos, o conjunto probatório revela que as aplicações das sanções administrativas impugnadas pelo apelante ocorreram nos processos administrativos que respeitaram as diretivas constitucionais e que, por conseguinte, não possuem qualquer vício passível de invalidade. 3.1. Os documentos demonstram que os processos administrativos tiveram início por meio das reclamações instadas pelos consumidores. O embargante recebeu notificações com as descrições das infrações praticadas, bem como que apresentou defesa em alguns casos. Foram apresentados pareceres da Diretoria Jurídica do Procon-DF pela procedência das reclamações, com a posterior aplicação das penas por meio de decisões fundamentadas. O apelante interpôs Recursos Administrativos os quais foram decididos, alguns de forma favorável. Posteriormente, houve as inscrições dos débitos na dívida ativa, diante da ausência de recolhimento das multas dentro do prazo determinado. 3.2. Essa síntese dos atos dos processos administrativos demonstra a estrita obediência ao devido processo legal e a completa ausência de substrato jurídico para a sua invalidação.
4. Quanto à responsabilidade pelo IPVA em relação aos exercícios de 2015 e posteriores, não resta dúvida de que os sujeitos passivos são tanto o proprietário quanto o possuidor, o que enseja a caracterização de hipótese de responsabilidade solidária entre o devedor fiduciário, como possuidor direto, e a credora fiduciária, como proprietária e possuidora indireta, conforme art. 124, incisos I e II, do CTN. 4.1. De acordo com o art. 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança do IPVA é de responsabilidade exclusiva de cada Estado e do Distrito Federal, por isso não pode ser afastada pela Lei no 13.043/2014, como pretende o apelante. 4.2. No Distrito Federal, o referido imposto foi instituído pela Lei Distrital no 7.431/85, cujo art. 1o, § 7o, I e II, que indica como contribuintes, expressamente, os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil, e o § 8o, II, especifica que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. 4.3. Dessa forma, enquanto perdurar o contrato de arrendamento mercantil, também persiste a responsabilidade solidária quanto ao IPVA, visto que a instituição financeira arrendante permanece como proprietária e possuidora indireta do veículo, e o arrendatário com a posse direta do veículo. 4.4. O STJ tem entendimento pacificado nesse sentido: “Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo, assim, figurar no polo passivo da execução fiscal. l (STJ. AgInt no REsp 1813699/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 22/11/2019; REsp 1655504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 26/02/2018; REsp 1702474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 708.887/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/06/2015).” 4.5. Precedente do TJDFT: “(...) 2. Os arts. 7o e 8o do Decreto no 34.024/2012 apontam quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quais sejam: proprietário e titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. 4. Negou-se provimento ao recurso. Afastadas as preliminares agitadas no apelo.” (07263125420208070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 9/6/2023).
5. Quanto às sanções e o quantum, foram aplicadas multas, com base na Portaria PROCON/DF 3/2011, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC, com a posterior aplicação das penas por meio de decisões fundamentadas. Conforme exposto, o apelante interpôs Recursos Administrativos, alguns dos quais já obtiveram decisão favorável à redução do valor da multa. 5.1. Nos termos do art. 57 do CDC, devem ser apreciados os seguintes requisitos para aplicação da penalidade: a) gravidade da infração; b) vantagem econômica auferida e c) condição econômica do fornecedor. Dessa forma, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. 5.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. A Administração Pública, ao aplicar multas administrativas, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando proteger o consumidor, todavia, sem onerar excessivamente a empresa. (...)” (20150110003742APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 07/02/2017). 5.3. Na fixação do valor da multa, o órgão de defesa do consumidor não deve considerar apenas a extensão do dano causado aos consumidores, como pretende a apelante, mas também critérios como a natureza da infração, a reincidência da empresa em infrações semelhantes e a capacidade econômica da empresa. 5.4. Assim, os valores das multas aplicadas nos processos administrativos em análise atendem às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa dos embargos (R$ 208.130,20), até 200 salários mínimos, e de 8% para 10% no que ultrapassar o referido limite, com apoio no artigo 85, § 11 CPC.
7. Apelo improvido.